Tribunal: TJMT
Processo: 1055189-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055189-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE LEITE DE SOUZA - CPF: 627.145.381-34 (RECORRENTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), NELSON PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.578.876/0001-70 (RECORRIDO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA APÓS PAGAMENTO DE PARCELAS VIA DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E BLOQUEIO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente reclamação por cobrança indevida e negativação após pagamento de parcelas de financiamento via depósito judicial. A parte recorrente alega ter quitado as parcelas 24 a 27
do
contrato de financiamento mediante depósito judicial no valor de R$ 6.188,82, mas que continuou recebendo cobranças, teve seu nome negativado e ficou impossibilitada de pagar as parcelas remanescentes por bloqueio dos boletos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa quando o processo foi concluso para julgamento logo após a audiência de conciliação, impedindo a apresentação de impugnação à contestação; e (
ii
) verificar se a cobrança de parcelas já pagas por depósito judicial, sem comprovação de negativação ou impedimento para pagamento das parcelas subsequentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar e quais documentos deseja juntar. A conclusão do processo para julgamento não impede o protocolo de petições enquanto o prazo da parte estiver em curso, especialmente em processo eletrônico.

4. Embora comprovado o depósito judicial para pagamento das parcelas 24 a 27 do contrato de financiamento, a parte recorrente não demonstrou a ocorrência de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5. A simples cobrança de valores já pagos, sem comprovação de negativação indevida, suspensão de serviços ou pagamento em duplicidade, não caracteriza dano moral indenizável
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar ou quais documentos deseja juntar, especialmente quando a conclusão para julgamento não impede o protocolo de petições enquanto o prazo estiver em curso. 2. A simples cobrança de valores já pagos, sem comprovação de negativação indevida, suspensão de serviços ou pagamento em duplicidade, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017; Turma Recursal MT, N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025; Turma Recursal MT, N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:

1055189-86.2025.8.11.0001

Origem
:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
:
Luciene Leite de Souza

Recorrido
:
Banco Volkswagen S
/
A e Nelson
Paschoalotto
Advogados Associados

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Luciene Leite de Souza ajuizou reclamação em face do Banco Volkswagen S
/
A e Nelson
Paschoalotto
Advogados Associados. Noticiou que: a) realizou o pagamento das parcelas 24 a 27 do contrato de financiamento por meio de depósito judicial no valor de R$ 6.188,82 em ação de busca e apreensão; b) mesmo após o pagamento, continua recebendo cobranças referentes às mesmas parcelas; c) seu nome foi negativado indevidamente;
e
d) está impossibilitada de pagar as parcelas remanescentes porque os boletos foram bloqueados. Requereu a repetição do indébito em dobro
do valor cobrado indevidamente e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que

a parte autora não cumpriu com o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito,
pois
não apresent
ou
extrato do SERASA/SPC que comprovasse a negativação
, bem como
não comprov
ou a
cobrança indevida após o depósito judicial.
Julgou

improced
ente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o
processo foi concluso para julgamento logo após a audiência de conciliação, o que
a impediu de apresentar impugnação à contestação; b
) os documentos juntados à inicial comprovam a falha na prestação do serviço
, pois
após regularização e pagamento das parcelas vencidas, o veículo foi restituído, mas a quitação das parcelas remanescentes tornou-se inviável devido à omissão do réu;
e
c
) em 07/05/2025 efetuou depósito judicial no valor de R$ 6.188,82 quitando as parcelas 24 a 27
, todavia,

mesmo após a quitação, as recorridas persistiram em realizar cobranças
,
situação
que
ultrapassa o mero dissabor
e
configura dano
mo
r
al
. Requereu
a anulação da sentença ou, no mérito, sua
reforma
integral
para julgar procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

Nas

contrarrazões
, foi arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no demais, ambas as partes reclamadas requereram o não provimento do recurso interposto.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONHECIMENTO
DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, com o fundamento de que a parte reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, destacando a ausência de provas da negativação e das cobranças indevidas.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a ausência de provas decorreu de cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes do término do prazo que lhe fora concedido para apresentar impugnação e juntar os referidos documentos,
além do que, sustentou que as evidências juntadas são suficientes para evidenciar a falha na prestação de serviços da parte reclamada,
satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar
e a prova a produzir
.

É pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
,
no qual
a parte postula
,
na petição inicial
,
a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (STJ//
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017)”

Importante frisar
que,
nos Juizados
Especiais,
não há intimação própria para as partes especificarem provas, cabendo a elas próprias formularem o pedido e indicar o objeto (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E DEMORA NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução, limitando-se a fazer protesto genérico por produção de provas, sem indicar seu objeto e objetivo específicos. (...) Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte não especifica quais fatos pretende comprovar por meio da audiência de instrução. (...) (N.U 1047667-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025)”

A parte recorrente
também
alega nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o processo foi concluso para julgamento no mesmo dia da audiência em que lhe foi concedido prazo para apresentar impugnação à contestação
, impossibilitando-a de apresentar a referida peça
.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

No caso dos autos, a parte recorrente não especificou, em momento algum, quais documentos pretendia juntar ou quais fatos desejava comprovar com a dilação probatória. A ausência de especificação impede a análise sobre a pertinência e a relevância da prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz julga o feito com base nos elementos já constantes nos autos.

Ademais, o fato de o processo ter sido concluso para julgamento não representa, por si só, um óbice à juntada de petições e documentos pela parte, especialmente em se tratando de processo eletrônico
, tanto é assim que foi juntada petição de substabelecimento no dia 15/09/2025 (ID 327172415/PJe2), ou

seja, antes da sentença prolatada
(22/09/2025)
.

Assim, vale
ressaltar
que a
movimentação "concluso para julgamento" é um ato de organização interna do cartório e do gabinete, que não impede o protocolo de novas peças processuais enquanto o prazo da parte estiver em curso.

Trata-se, inclusive, de prática ordinária nos Juizados Especiais Cíveis a conclusão do processo para o gabinete do magistrado logo após a audiência de conciliação, em observância aos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam o rito sumaríssimo.

Dessa forma, c
aberia à parte rec
lamante
, ciente de seu prazo, ter protocolado a impugnação e os documentos que entendesse pertinentes, independentemente do
status
do processo no sistema.

Portanto
, não tendo a parte
autora
especificado as provas que pretendia produzir e não havendo impedimento real para a juntada de sua manifestação no prazo concedido,
inexiste
o alegado cerceamento de defesa.

Falha na prestação de serviços e dano moral.

No mérito, a recorrente sustenta que realizou o pagamento das parcelas 24 a 27 do contrato de financiamento por meio de depósito judicial no valor de R$ 6.188,82, mas que os recorridos continuaram cobrando tais valores, negativaram seu nome e bloquearam os boletos para pagamento das parcelas seguintes.

Da análise dos autos, verific
a-se
que a recorrente efetivamente realizou o depósito judicial no valor de R$ 6.188,82 em 07/05/2025
(
ID 327172394
/PJe2)
. Também consta dos autos
no 1011397-59.2025.8.11.0041
que o
b
anco
reclamado
requereu o levantamento desse valor, reconhecendo expressamente que a quantia se referia ao pagamento das parcelas 24, 25, 26 e 27
, tal como evidenciado no
ID 327172395
/PJe2
.

Contudo, a recorrente não comprovou a ocorrência de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão das parcelas já pagas. Não há nos autos qualquer extrato do SERASA/SPC ou outro órgão similar que demonstre a inscrição indevida, ônus que lhe incumbia
(
artigo 373, I, do CPC
)
.

Quanto à alegação de que os recorridos continuaram cobrando os valores já pagos,
ainda que fosse esse o caso, t
al circunstância, embora possa configurar falha na prestação do serviço, não caracteriza, por si só, ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável.

Destaca-se que a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples cobrança, sem a suspensão na prestação dos serviços, sem o restritivo de crédito e sem pagamento em duplicidade, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS - COBRANÇA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA – REFATURADA ADMINISTRATIVAMENTE- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO DA FATURA IRREGULAR - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais. (...) (N.U 1068575-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, publicado no DJE 21/03/2025)"

"(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)"

No que tange à alegação de bloqueio dos boletos para pagamento das parcelas seguintes, a recorrente não trouxe aos autos provas suficientes de que tenha tentado efetuar o pagamento e sido impedida pelos recorridos. As conversas de WhatsApp juntadas (ID
327172393/PJe2
) demonstram apenas tratativas anteriores ao depósito judicial, não havendo comprovação de tentativas frustradas de pagamento das parcelas subsequentes.

Por fim, q
uanto ao pedido de repetição do indébito, não há que se falar em devolução em dobro, uma vez que não houve pagamento em duplicidade.

Portanto, embora possa ter havido falha na prestação do serviço decorrente da
ausência de
baixa das parcelas pagas no sistema do banco, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável ou justificar a repetição do indébito, especialmente diante da ausência de provas de negativação indevida ou pagamento em duplicidade.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID 327172455/PJe2)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026